Tribunal: TJMT
Processo: 0029768-11.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029768-11.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO ROSA OKDE - CPF: 012.732.881-57 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (APELADO), CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (APELADO), MUDAR PARTICIPACOES SA - CNPJ: 09.340.655/0001-83 (APELADO), AGM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.476.802/0001-11 (APELADO), MUDAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.335.566/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS –
extinção da ação –
IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA cassada – recurso provido
.

Inexiste preclusão processual para o juiz enquanto não esgotada a jurisdição com a entrega da prestação jurisdicional. Os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias podem ser reconsideradas pelo juiz.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”

(AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Augusto Rosa Okde

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido na
ação declaratória c/c rescisão contratual e restituição da quantia paga
ajuizada contra Mudar
SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outras,
julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c arts. 49 e 59, ambos da Lei n. 11.101/2015, determinando a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de credores junto ao juízo universal, caso não tenha feito
.

Inconformado, o apelante argui preliminares de nulidade da sentença, ante a ocorrência de preclusão
pro judicato
e ausência de fundamentação do
decisum
. No mérito, alega que o plano de recuperação judicial opera a novação das dívidas a ele submetidas, mas preserva, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seu direito contra terceiros coobrigados. Defende que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra a coobrigada, nos termos da súmula 581, do STJ. Pugna pela reforma da sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 95283226).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Thiago Augusto Rosa Okde ajuizou ação declaratória c/c rescisão contratual e restituição da quantia paga contra
Mudar SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Mudar Incorporações Imobiliárias S.A., AGM Participações Ltda. e Mudar Negócios Imobiliários Ltda., sendo a demanda julgada procedente, para rescindir o contrato, determinar a devolução da integralidade dos valores pagos, devidamente atualizados, arbitrar dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, o autor requereu o cumprimento de sentença, sendo determinada a intimação da parte devedora, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem proferiu decisão consignando que a executada “Mudar” se encontrava em recuperação judicial, determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da habilitação do crédito perante o juízo universal (id.
95283137).

O exequente se manifestou requerendo o prosseguimento da execução em relação à AGM Participações Ltda., considerando que se tratam de pessoas jurídicas distintas.

Diante disso, em 01.04.2019, a douta magistrada
a quo
determinou o regular prosseguimento da execução, tendo em vista que a AGM Participações Ltda. não estava em recuperação judicial (95283145).

Em 14.04.2021, a empresa Mudar Incorporações Imobiliárias S.A. (atualmente denominada CMDR Incorporações Imobiliárias S/A) e outras se manifestaram nos autos, informando a aprovação do plano de recuperação judicial em 02.08.2019, homologado em 04.09.2019. Alegou a impossibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em razão da novação da dívida, conforme dispôs a cláusula 7, do plano de recuperação, que estendeu os efeitos da novação aos terceiros avalistas e/ou garantidores e devedores solidários (id. 95283196).

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c arts. 49 e 59, ambos da Lei n. 11.101/2015, determinando a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de credores junto ao juízo universal, caso não tenha feito (id. 95283211).

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência da preclusão
pro judicato
, tendo em vista que a questão afeta ao prosseguimento da ação em relação à empresa não incluída na recuperação judicial já havia sido decidida anteriormente.

Sem razão. É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Quanto à preclusão
pro judicato
, a lição de Nelson Nery Junior esclarece que pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida.
A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”.
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

O próprio art. 505, do CPC assevera que “
n
enhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
relativas à mesma lide
...” (negritei).

A doutrina também aponta para este sentido, veja:

“O art. 505, caput, do Novo CPC, consagra a regra do sistema processual: já tendo o juiz
decidido a causa
, ela não poderá ser decidida novamente, nem por ele mesmo nem por outro juiz”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016 - negritei).

Sobre a matéria, confira a jurisprudência,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONVERTEU JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA FINS DE COMPLEMENTAÇAO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO INOCORRENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
A preclusão pro judicato ocorre somente em relação à coisa julgada, não sendo aplicável às decisões interlocutórias. No caso, porque a decisão que homologou o cálculo pericial constitui decisão interlocutória em relação à qual não há falar em preclusão pro judicato, vai mantida a decisão que entendeu pela necessidade de intimação da perita para que complemente o laudo,
esclarecendo quanto seria o valor devido em 26-04-2014 data da elaboração do laudo juntado pelo autor - para fins de verificação do alegado excesso de execução, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 206 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE”
. (TJRS, RAI n. 70077766186, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 27.09.2018 - negritei)

Neste julgado, o relator assim ponderou,
ipsis litteris
:

“A decisão que homologou o laudo pericial se trata de decisão interlocutória, em relação à qual não há falar em preclusão pro judicato.

A melhor tradução para o termo preclusão pro judicato, seria “preclusão como se o feito já tivesse sido julgado” e não preclusão para o juiz de modo que restasse impedido de decidir em decorrência dos efeitos da preclusão
”.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste preclusão processual para o juiz enquanto não esgotada a jurisdição com a entrega da prestação jurisdicional. Os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias podem ser reconsideradas pelo juiz.

Não se pode exigir do exequente um juízo premonitório sobre qual será a postura do magistrado diante de suas novas argumentações, de modo que, interpretação diversa implicaria em inaceitável incoerência no comando pré-estabelecido.”
(RAI n. 1008357-42.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.10.2018 - negritei)

Ademais, ainda que assim não fosse, basta uma simples análise dos autos para verificar que a sentença foi proferida com fundamento em fato novo, ou seja, a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, ocorrida em 04.09.2019, após a decisão proferida em 01.04.2019, que determinou o prosseguimento da execução em relação à AGM Participações Ltda.

Assim,
afasto a preliminar
.

Ainda em preliminar, o apelante argui a nulidade do
decisum
ante a ausência de fundamentação.

Sem razão. Basta uma simples análise do
decisum
objurgado para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pela douta magistrada
a quo
, que para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

Ademais, não cabe ao julgador manifestar sobre cada uma das teses suscitadas pelas partes, mas sim declinar de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razão de decidir.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim
,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o apelante alega a inaplicabilidade do precedente invocado pela MMª Juíza ao caso em análise, pois, o plano de recuperação judicial opera a novação das dívidas a ele submetidas, mas preserva, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seu direito contra terceiros coobrigados. Defende que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra a coobrigada, nos termos da súmula 581, do STJ.

Pois bem.
Inicialmente cumpre esclarecer que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no C. Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005 - negritei).

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO.

1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.

2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05
...”.
(AgRg no REsp 1374877/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015).

Visto isso, o artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra os coobrigados em geral.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1.

A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de

recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas

as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas,
podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra

terceiros garantidores
,

e

impõe

a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei).

Para pôr fim à discussão, foi editada a Súmula 581, que dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Posto isso, tenho que não andou bem a douta magistrada, pois, não há o que se falar em extinção da execução direcionada aos terceiros garantidores, codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula nº 581 do STJ).”
(RAC n. 1000715-26.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.11.2020 - negritei)

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1885536/MT, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021 - negritei)

A vista disso, diante da ausência de demonstração de manifesta concordância do apelante com a aprovação do plano de recuperação judicial, o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à coobrigada é medida que se impõe
, devendo ser cassado o
decisum
objurgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021